Tribunal: TJPA
Processo: 0804865-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804865-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CARBAMAZEPINA 200MG E RISPERIDONA 1MG. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS. PRAZO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DAS
ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 –
Conforme se depreende dos autos, o paciente é portador de epilepsia e déficit cognitivo, razão pela qual necessita de tratamento contínuo com medicamentos denominados Carbamazepina 200mg e Risperidona 1mg.

2 -

O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, competindo a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada.

3 –
A cominação de multa diária tem o condão exclusivamente coercitivo, de modo a buscar
garantir a efetividade no cumprimento da obrigação deferida, devendo ser embasada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que entendo necessária a sua redução ao patamar diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser mantida a decisão em todos os demais termos.

4 –
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para, à unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, devidamente representado por meio de seus procuradores, contra decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre, com fulcro no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, nos autos da Ação Civil Pública nº0800335-25.2020.814.0032, movida pelo Ministério Público do Estado, em favor de R. S. dos S.

Conforme consta nos autos, o menor é portador de epilepsia e déficit cognitivo, razão pela qual, para controle e tratamento do seu quadro, lhe foi prescrito medicamento de uso contínuo chamado Carbamazepina 200mg e Risperidona 1mg.
As tentativas de recebimento das medicações restaram infrutíferas.

O MM. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a dispensação da referida medicação, e, cominou multa diária no valor de R$

1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de não cumprimento da tutela deferida.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo, em síntese, o afastamento da obrigação judicial imposta ou, alternativamente, o aumento de prazo para aquisição dos medicamentos, e, a redução das astreintes e de seu limite legal, por haver violação do princípio da proporcionalidade na cominação.

Ao final, requereu que o recurso seja conhecido e provido, sendo atribuído o efeito suspensivo pretendido.

Em análise ao pedido liminar, deferi parcialmente o efeito suspensivo pretendido, reduzindo o patamar diário das
astreintes
a
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de
R$15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente cumpre destacar que, tratando-se de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação do mérito da ação principal, sob risco de incidir em supressão de instância, ofendendo a competência do juízo de piso, bem como o princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada se ater tão somente à análise de acerto ou desacerto da decisão que o MM. Juízo
a quo
proferiu.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários que garantam os tratamentos médicos necessários.
Acerca disto, vejamos o que dispõe a Constituição Federal em seus artigos 23, II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

O Supremo Tribunal Federal assevera que o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios.

Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014). ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO – RECUSA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014).”

No que diz respeito a cominação de
astreintes,
sabe-se que esta tem o condão exclusivo de garantir a efetividade no cumprimento da obrigação deferida. Acerca disto, leia-se o art. 497 do Código de Processo Civil:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz,
se procedente o pedido
,
concederá a tutela especifica ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OXIGENOTERAPIA.
SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2. Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide.

3. Eventual responsabilidade do Município poderá ser posteriormente definida na sentença, ocasião em que fará o devido ressarcimento ao ente Estatual se assim foi decidido pelo juízo “a quo”. No entanto, tal definição não poderá ser oponível ao cidadão, ao ponto de impedir que receba o tratamento pelo Estado. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4. Ainda que a oxigenoterapia não esteja atualmente sendo disponibilizada em relação à patologia da recorrida, como alega o agravado, o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da sua saúde e, portanto, deve disponibilizar o tratamento na forma prescrita pelo médico.

5. Desse modo, diferentemente do que alega o ente estatal, não há indevida interferência do judiciário no executivo. Ao contrário, a interferência é legítima, pois o não fornecimento do oxigênio, representa clara violação aos direitos básicos da agravada, a qual é portadora de doença grave e sofre risco de morte.

6. No tocante a alegação de excessividade da multa, o pleito já foi devidamente analisado em sede de liminar, a qual ratifico neste momento, cuja decisão reduziu a astreintes ao valor diário de R$500,00, levando em consideração o valor da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA – 2ª Turma de Direito Público. Agravo de Instrumento nº 0810847-66.2020.814.0000. Relator: Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em 14/04/2021)

Importante frisar que a cominação de multa diária tem o condão coercitivo, devendo ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pelo qual o patamar diário deve ser reduzido a
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de
R$15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o patamar diário das
astreintes
a
R$500,00 (quinhentos reais),
limitado a R$15.000,00 (quinze mil reais)
, em caso de descumprimento da ordem, devendo a decisão agravada ser mantida nos demais termos
.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos temos da Portaria nº
3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/07/2021